Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-41.2011.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002274-41.2011.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUCAS ANTONIO RACIS DE SOUSA (AGRAVANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), SILVANA RACIS - CPF: 460.895.511-04 (AGRAVANTE), RODOSSAN TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.250.055/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), L. A. R. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPE - MT - JACIARA (AGRAVADO), MPEMT - JACIARA (AGRAVADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 0002274-41.2011.8.11.0010

AGRAVANTE: SILVANA RACIS, L. A. R.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - JACIARA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
SILVANA RACIS, L. A. R.
face à decisão proferida por esta magistrada que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para, com o parecer ministerial, reduzir os honorários para o percentual máximo de 10% sobre o valor do acordo.

Em razões recursais a agravante requer, em síntese, a reforma da decisão para que seja mantida, na integra, a decisão proferida em 1o grau.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça requer que o julgamento do recurso de apelação seja levado a julgamento pelo colegiado.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
SILVANA RACIS, L. A. R.
face à decisão proferida por esta magistrada que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para, com o parecer ministerial, reduzir os honorários para o percentual máximo de 10% sobre o valor do acordo.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, em ação indenizatória interposta por SILVANA RACIS e OUTROS em desfavor de RODOSSAN TRANSPORTES LTDA., MAKRO TRANSPORTES LTDA. e BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS, homologou o acordo firmado pelas partes referente à apólice de seguros n° 160.460.244.477584.0002, consistente na proposta de pagamento de R$ 195.000,00. Desta quantia, estabeleceram que R$ 15.000,00 referem-se aos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono dos autores, e R$ 180.000,00 correspondem à indenização destinada ao autor Lucas Antônio Rácis. Estabeleceram, ainda, o pagamento de R$ 60.000,00 a título de reembolso dos honorários contratuais aos advogados da RODOSSAN TRANSPORTES LTDA. Restou apurado, também, que posteriormente os autores juntaram aos autos o contrato de honorários advocatícios, cuja cláusula segunda estabelece o pagamento de 30% sobre o valor do acordo ou condenação, devido a partir do recebimento do montante.

Em razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que “os honorários contratuais foram pactuados em valor consideravelmente alto, vez que somados aos sucumbenciais, alcançam a cifra de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). Vale dizer, supera a metade do que acriança irá receber e está destacado do montante a ela destinado; que “é nítido que a representante legal da criança, ao pactuar a importância de 30% (trinta por cento) de honorários sobre o valor da indenização, assumiu obrigação que ultrapassou o limite da simples administração do patrimônio, acarretando-lhe prejuízo”. Requer, ao final, a reforma da sentença para reduzir os honorários para o percentual máximo de 10% sobre o valor do acordo.

Os apelados, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É a síntese do necessário.

Decido.

O presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, da análise dos autos, conforme bem sopesado pelo douto Procurador de Justiça, tem-se ser evidente o prejuízo patrimonial que sofrerá a criança Lucas Antônio Rácis, que se encontra órfão de pai e mãe, vivendo sob a guarda da avó, que não é detentora de situação financeira privilegiada, posto que os honorários advocatícios foram pactuados em valor consideravelmente alto, qual seja, 30% do valor da indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA O FIM DE CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PLEITO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DIANTE DA SUA ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LOAS) QUE FOI CONFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – MINORAÇÃO CONFORME VALOR RECOMENDADO PELA TABELA DA OAB/PR – OBSERVÂNCIA DO ART. 36 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB, INCISOS I, II, IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVE ATENDER ELEMENTOS COMO A COMPLEXIDADE DA CAUSA, TEMPO E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CLIENTE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Conforme estabelece o Art. 36 do Código de Ética e disciplina da OAB, em seus incisos I, II, IV, os honorários profissionais devem atender elementos como: a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versada; o trabalho e o tempo necessários; o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional. (TJ-PR - APL: 00034154620178160075 PR 0003415-46.2017.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 16/08/2019, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR EM
CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES
QUE, MESMO DE FORMA NÃO EXAUSTIVA, APONTAM OS
FUNDAMENTOS PELOS QUAIS SE PRETENDE A
ALTERAÇÃO DO DECISUM. ART. 4o DO CPC. PREJUDICIAL
DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE POSTULAR A
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RAZÃO DE
ERRO/DOLO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ALEGADA EM
CONTESTAÇÃO, QUANDO JÁ CONSUMADO O PRAZO
DECADENCIAL DE QUATRO ANOS PARA INVALIDAÇÃO
DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. ART. 178, II, DO CC.
CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. ARBITRAMENTO JUDICIAL
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 22, E §CAPUT 2o,
DA LEI 8.906/94. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
ARBITRADA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTOS
DE INVENTÁRIO ATÉ A REVOGAÇÃO DO MANDATO
OUTORGADO À PROCURADORA. OBSERVÂNCIA DA
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB-PR No
04/2012 E NO ART. 36 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA
DA OAB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. 1. Não se evidencia
violação ao princípio da dialeticidade recursal nas razões de apelo
que, ainda que de modo não exaustivo, impugnam os argumentos da
sentença e apontam os fundamentos pelos quais se pretende a
reforma do decisum. Análise do caso concreto que deve levar em
consideração, ademais, a primazia da “solução integral do mérito”
(CPC, art. 4o). 2. Decai em quatro anos o direito de pleitear a
anulação do negócio jurídico por erro ou dolo, a contar da
celebração (CC, art. 178, II), podendo tal matéria ser conhecida
pelo juiz a qualquer tempo e grau de inclusive, (CC, art. 210), desde
que seja jurisdição, ex officio previamente oportunizada a
manifestação das partes (CPC, arts. 10 e 487, § ún.), o que foi
devidamente observado na espécie. 3. O arbitramento judicial dos
honorários advocatícios deve ser proporcional e adequado ao
trabalho desempenhado pelo causídico no interesse de seu
cliente e ao valor econômico da questão (Lei 8.906/94, art. 22, §
2o), devendo considerar, ainda, a tabela de honorários
organizada pelo órgão de classe, bem como as orientações do
artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB. 4. Recurso
parcialmente provido, sem a fixação de honorários recursais. (TJPR
- 11a C. Cível - 0014672-02.2016.8.16.0173 - Umuarama - Rel.:
Rodrigo Fernandes Lima Dalledone - J. 27.09.2018).

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir os honorários para o percentual máximo de 10% sobre o valor do acordo.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Ressalta-se, por oportuno, que na oportunidade deste julgamento, a Câmara estará apreciando o mérito da apelação, que foi proferido nos termos supracitados.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022